Tribunal: TJDFT
Processo: 0744211-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO/UNIBAP. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de indenizar decorre da violação aos direitos da personalidade, sendo cabível reparação sempre que houver lesão à honra, imagem, integridade psíquica, bem-estar ou outro bem jurídico tutelado.
4. A jurisprudência considera os descontos indevidos em proventos de aposentadoria como lesão grave, especialmente quando envolvem pessoa idosa em condição de vulnerabilidade, justificando a indenização por danos morais.
5. O montante indenizatório deve ser fixado segundo o método bifásico, atendendo ao critério da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da lesão, a condição socioeconômica das partes e o caráter pedagógico da condenação. O valor originalmente arbitrado foi majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia considerada suficiente para cumprir as funções compensatória, preventiva e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.
6. Majorado os honorários sucumbenciais, uma vez que fixados em valor insuficiente para remunerar o trabalho diligente do advogado.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de aposentado configuram dano moral, especialmente quando comprometem a subsistência da vítima. 2. O arbitramento do dano moral deve observar o método bifásico, garantindo que a indenização atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem resultar em enriquecimento sem causa. 3. Os honorários sucumbenciais devem ser majorados quando constatado que são insuficientes para remunerar o trabalho diligente do advogado.